Tribunal: TJDFT
Processo: 0731745-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO AUTORAL DE PARTILHA DOS LUCROS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO CONCEDIDA AO AUTOR. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL, DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITOS PATRIMONIAIS REMANESCENTES EM FACE DE BEM PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Conforme doutrina administrativista, a permissão de uso é ato negocial unilateral, discricionário e precário por meio do qual a Administração faculta ao particular, a utilização individual de determinado bem público.

2. Sendo a permissão de uso de bem público ato administrativo unilateral, discricionário e precário, é possível sua modificação ou revogação pela Administração sempre que o interesse público assim o exigir, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.

3. Não se revela possível pleitear em juízo direitos patrimoniais remanescentes sobre a exploração de quiosque, na hipótese em que a permissão de uso desse bem público foi repassada de forma legítima a outro particular (parte ré), de acordo com o devido processo legal e em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.